Tribunal: TJSP
Processo: 2051243-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Recurso de agravo de instrumento anterior interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de perito no âmbito da ação de origem, distribuído ao E. Des. Andrade Neto, integrante C. 30a Câmara de Direito Privado – Recurso de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Recurso de agravo de instrumento anterior interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de perito no âmbito da ação de origem, distribuído ao E. Des. Andrade Neto, integrante C. 30a Câmara de Direito Privado – Recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida na ação de origem também julgado pela C. 30a Câmara de Direito Privado - Prevenção configurada - Inteligência do art. 105, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.